Tribunal: TJDFT
Processo: 0733009-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0733009-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, ENEDINA DA CRUZ BARBOSA AGRAVADO: ENEDINA DA CRUZ BARBOSA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravos internos (ID’s 62791327 e 64079378) interpostos pela Ré/Apelante, QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, e por ENEDINA DA CRUZ BARBOSA, em face da decisão monocrática proferida pela relatora original (ID 61884427), em que a apelação correlata não foi conhecida, por violação ao princípio da dialeticidade. Estão pendentes de julgamento os agravos internos (ID’s 62791327 e 64079378) interpostos pela Requerente e pela Ré/Apelante, QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, em face da decisão monocrática proferida pela relatora original (ID 61884427), em que a apelação correlata não foi conhecida, por violação ao princípio da dialeticidade. Em ID 67364672, deferi parcialmente o requerimento de tutela provisória de urgência, para determinar à requerida que “implante, até o trânsito em julgado dos presentes agravos internos, os parâmetros da sentença para o reajuste da mensalidade do plano de saúde da Requerente, sob pena do pagamento de multa diária, a partir de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua intimação, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” A Requerida informou ter cumprido a decisão liminar (ID 68349307). Ante o exposto, remeta-se os autos à relatora original, acaso já tenha cessado o seu afastamento. Em caso negativo, sejam conclusos a este relator eventual para análise dos juízos de admissibilidade e de retratação dos agravos internos, acaso não ocorra o retorno da relatora original. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025 12:20:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador